Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO PROFERIDA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NÃO APRECIADO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REVOGADA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA. PRESENÇA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES NA CONTA BANCÁRIA PERTENCE A INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRIMEIROS AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA DE PRIMEIRO GRAU.
1. Chamo o feito à ordem, uma vez que a parte interpôs os primeiros agravos internos dentro do prazo recursal (25/04/2024), sem que eles fossem julgados, razão pela qual há de se revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento a fim de que seja processado o primeiro recurso de agravo interno.
2. A causa está madura para julgamento, razão pela qual é possível o conhecimento e provimento do segundo agravo interno para revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e processar e julgar, neste ato, o agravo de instrumento e o primeiro agravo interno.
3. Constatada a ausência da declaração de hipossuficiência no primeiro grau de jurisdição, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, bem como colacionados extratos bancários que indicam movimentação bancária com valores em conta que, por diversas vezes, ultrapassam o numerário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há que se falar em hipossuficiência da parte e nem em concessão da gratuidade de justiça.
5. Frisa-se que a movimentação bancária da agravante não condiz com a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça, tampouco restou cabalmente demonstrado que os valores ali contidos provém de benefício previdenciário recebido por sua filha especial, sendo que a existência de relatório médico que ateste a deficiência da filha da agravante, bem como meras alegações da parte agravante não são aptas a fundamentar a concessão de gratuidade de justiça, especialmente pelo fato de que estão desacompanhadas de prova cabal a origem dos valores na conta da agravada.
6. CONHECIDO E PROVIDO o AGRAVO INTERNO de Id o. 61063336 para REVOGAR a decisão agravada, a fim de CONHECER do agravo de instrumento e do agravo interno de Id no. 58427649. CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a decisão de Id no. 57357652. PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO de Id no. 58427649.